Tribunal: TJSP
Processo: 2110437-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Não verificada a presença de quaisquer vícios ou omissões – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2110437-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIANORTE S/A, é embargado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110437-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11900
2
VOTO No 11900
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2110437-79.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: VIANORTE S.A.
EMBARGADA:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Expediente recursal
concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais
vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade
(art. 1.022 do CPC) Não verificada a presença de quaisquer
vícios ou omissões EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIANORTE
S.A. em face do v. acórdão de fls. 35/39, o qual confirmou decisão que, no bojo da Ação
Ordinária no 1012970-55.2020.8.26.0053, indeferiu a tutela provisória de urgência voltada
a suspender os efeitos do Procedimento Administrativo no 025.863/2017, facultando,
contudo, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa ao depósito do montante
integral do débito ou ao oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária autônomos.
Narra a embargante que não houve a manifestação do v.
acórdão a respeito da possibilidade de que a suspensão da exigibilidade da multa
administrativa possa ser deferida com a apresentação de seguro garantia específico, em
atendimento ao que determina o CPC e os precedentes. Nesses termos, requer “o
recebimento e provimento dos presentes embargos, com o intuito de sanar a omissão no
tocante à possibilidade de concessão da medida antecipatória mediante a apresentação de
apólice de seguro garantia específico”.
É o relatório.
Estes embargos de declaração não devem ser conhecidos.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada),
porém, no caso, a Embargante requer a manifestação a respeito de algo que já lhe foi
assegurado pela decisão de primeiro grau, decisão essa que foi confirmada pelo v.
acórdão ora embargado.
Confira-se (fl. 36 e ss.):
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que,
no
bojo
da
Ação
Ordinária
no
1012970-55.2020.8.26.0053, indeferiu a tutela provisória de
urgência voltada a suspender os efeitos do Procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110437-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11900
3
Administrativo no 025.863/2017, facultando, contudo, a
suspensão da exigibilidade da multa administrativa ao
depósito do montante integral do débito ou ao oferecimento
de seguro garantia ou fiança bancária autônomos.
[...]
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
a
sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados. (Destaquei).
Assim, estes embargos de declaração não devem ser
conhecidos.
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO destes
embargos de declaração, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator